Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700639-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME APELADO: TERRACAP, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO DA TERRACAP, CARLOS EDUARDO CEZARIO DE MELO D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso, conforme petição de ID 26697810 o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Sem honorários advocatícios, vez que se trata na origem de MS, bem como a anuência da Apelada (ID 26813877). Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se ALVARÁ para levantamento do valor depositado no Juízo de origem; adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator